Tribunal: TJDFT
Processo: 0729108-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729108-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA TERESA DIAS AGRAVADO: FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Recurso desprovido de preparo, agravante que alega na peça recursal que "benefício da justiça gratuita deferido na origem". Diante disso, intime-se a agravante para comprovar o deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça nos autos de origem. Brasília, 12 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora